Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ATENDIMENTO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.
1. Quando a procuração apresentada contém todos os elementos capazes de garantir a autenticidade do documento, como IP, data e hora, telefone, e-mail, código único e informações do dispositivo, navegador e sistema operacional do signatário, fica demonstrada a regularidade da representação processual da parte.
2. Nos termos do art. 10, §2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP-Brasil, é admitida a utilização de outros meios para comprovar a autenticidade e integridade dos documentos eletrônicos, ainda que não utilizem certificados emitidos pela ICP-Brasil, não sendo admitida a presunção de ausência de validade do documento.
3. Recurso provido.